Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-74.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000795-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), P. V. A. D. C. - CPF: 109.749.491-83 (AGRAVANTE), THAYLA MARINA BATISTA DE ARAUJO - CPF: 075.855.501-62 (REPRESENTANTE), THAYLA MARINA BATISTA DE ARAUJO - CPF: 075.855.501-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO EM DISPONIBILIZAR CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DETERMINAÇÃO DE QUE OS ENTES PÚBLICOS DISPONIBILIZEM EM FAVOR DO REQUERENTE OS TRATAMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

1 - A hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

2 - A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

3 – Estando demonstrado no feito, por documentos médicos anexos, que a consulta precisa ser realizada com urgência, a demora dos entes públicos em disponibilizar esta leva a condenação destes na obrigação de prestá-la no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000795-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
P. V. A. D. C.

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE COLÍDER/MT E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto pelo
menor impúbere P. V. A. da C., neste ato representado por sua genitora Thayla Marina Batista de Araújo,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela específica de urgência n. 1001292-82.2021.8.11.0002, em que foi deferida em parte a tutela de urgência reclamada, a fim de determinar aos requeridos, ora agravados, que promovam, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o agendamento e a submissão do agravante à consulta em neurocirurgia pediátrica, por intermédio do órgão de saúde responsável por providenciar o fornecimento da consulta em questão, bem assim que o ente municipal viabilize o adequado transporte e a locomoção do infante ao referido desiderato.

Nas razões recursais disponíveis no ID n. 73219980, o Agravante sustenta ser portador de hidrocefalia (CID 10 – G 91.9), motivo por que necessita ser submetido à consulta com médico especialista em neurocirurgia pediátrica, com vistas a realizar o tratamento cirúrgico de Derivação Ventrículo Peritoneal ou outro a ser indicado pelo
expert
, alegando também que, ante a situação de perigo iminente à sua vida e ao seu estado de saúde, o recorrente não poderia aguardar o prazo de 30 (trinta) dias conferido aos agravados sem que venha a sofrer prejuízos graves e irreversíveis.

Com base nestes argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a subsequente reforma da decisão agravada, a fim de que fosse determinado aos agravados que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), encaminhassem o agravante à avaliação com médico especialista em neurocirurgia pediátrica, e consequentemente fosse realizado procedimento cirúrgico de Derivação do Ventrículo Peritoneal ou outro que se fizesse necessário, incluindo o transporte de sua residência ao hospital, além de tratamentos anteriores e posteriores imprescindíveis, sem prejuízo de outras medidas de urgência necessárias para a obtenção do resultado prático equivalente a que se destina a ação, a teor do art. 536 e seguintes do CPC, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar vindicada foi
in
deferida
pelo Desembargador plantonista, na decisão disponível no ID n. 73230479.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos Agravados, conforme se pode constatar na certidão disponível no ID n. 81209497.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 85079967, se manifestou pelo
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo menor impúbere P. V. A. da C., neste ato representado por sua genitora Thayla Marina Batista de Araújo, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela específica de urgência n. 1001292-82.2021.8.11.0002, em que foi deferida em parte a tutela de urgência reclamada, a fim de determinar aos requeridos, ora agravados, que promovam, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o agendamento e a submissão do agravante à consulta em neurocirurgia pediátrica, por intermédio do órgão de saúde responsável por providenciar o fornecimento da consulta em questão, bem assim que o ente municipal viabilize o adequado transporte e a locomoção do infante ao referido desiderato.

Pois bem. Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, rememoro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do artigo 2, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1 da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao menor consulta com médico especialista em neurocirurgia pediátrica no prazo de 24h (vinte e quatro horas), eis que consta no feito documento médico, datado de
30/11/2020
, assinado pela Dra. Darcy Bicudo Ibraim (CRM/MT 4344), solicitando a referida consulta em
caráter de urgência
, que até o momento da distribuição da inicial, em
15/1/2021
, ainda não havia sido disponibilizada.

Inclusive, consta também no feito de origem o Ofício n. 2285/2020 da Secretaria Municipal de Colíder/MT, datado de 11/12/2020, disponível no ID n. 47176554, informando que a consulta está regulada no SISREG sob o código n. 352225452 e apresenta como risco:
emergência.

Deste modo, estando incontroverso, pelas informações acima trazidas, que a consulta com médico especialista em neurocirurgia pediátrica e os demais tratamentos necessários aos cuidados do paciente não estão sendo disponibilizados pela rede pública de saúde (SUS), tenho que a negativa administrativa no fornecimento destes está demonstrada, devendo os Requeridos serem condenados na obrigação de fornecê-los imediatamente, ante o quadro grave de saúde do paciente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de determinar que
os Requeridos disponibilizem ao paciente P. V. A. da C. a consulta com médico especialista em neurocirurgia pediátrica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como todos os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários a sua recuperação, sob pena de bloqueio de verbas públicas, devendo ser juntado aos autos 3 (três) orçamentos privados e o bloqueio recair sobre o de menor valor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021